Tribunal: TJSP
Processo: 2000109-72.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ORDEM CONCEDIDA.
A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva é necessária, considerando a gravidade do delito e a ausência de violência ou ameaça à pessoa. A prisão preventiva foi considerada desnecessária, pois o delito não envolve violência ou grave ameaça, e não há demonstração de risco à ordem pública ou à aplicação da lei

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ORDEM CONCEDIDA.
A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva é necessária, considerando a gravidade do delito e a ausência de violência ou ameaça à pessoa. A prisão preventiva foi considerada desnecessária, pois o delito não envolve violência ou grave ameaça, e não há demonstração de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.
A norma constitucional prevê a excepcionalidade da prisão cautelar, devendo ser analisada a necessidade concreta e os requisitos de fumus boni juris e periculum in mora. Ordem concedida, com imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser excepcional e justificada por necessidade concreta. 2. Medidas cautelares alternativas são suficientes quando não há violência ou ameaça.